Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603767-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
11/10/2022
Número: 0603767-75.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 28/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Representação n° 0603767-75.2022.6.16.0000 por propaganda irregular,
proposta por Coligação "A mudança não para. Pra frente Paraná" em face de Carlos Roberto de
Moraes e Roberto Requião de Mello e Silva, com fulcro no artigo 96 e seguintes da Lei n° 9.504/97
cumulado com o artigo 6° e seguintes da Resolução n° 23.608/2019 do TSE. Alega em suma que, no
dia 25/03/2022, o representado Carlos Moraes veiculou em suas redes sociais propaganda eleitoral
antecipada, consistente em publicações nas quais pede votos em nome do representado Roberto
Requião. As publicações apresentam as seguintes transcrições: "Não se conhece um homem por
aqui que diz, mas sim pela sua trajetória, seu passado e seus feitos. Volta Requião!" e; "Quem
conhece a história vota certo. Não podemos ir em criações da mídia, da internet- Um povo que
saber votar melhora o lugar onde vive. abraços". O requerente aduz que o representado Roberto
Requião estava ciente das propagandas veiculadas, visto que seu nome foi marcado nas
publicações. (Requer a procedência da presente representação, condenando os Representados à
suspensão da publicação questionada nesta demanda, bem como ao pagamento da multa prevista
no art. 36, §3º da Lei n.º 9.504/97, aplicada individualmente).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-
REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL /
55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO DE MORAES (RECORRIDO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRIDO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43189
452
11/10/2022 13:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.417

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0603767-75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-
MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-
PROS / 14-PTB
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DE MORAES
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RECORRIDO: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. AUSÊNCIA
DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO OU
U T I L I Z A Ç Ã O D E “ P A L A V R A S
MÁGICAS”. PUBLICAÇÃO EXALTANDO
AS QUALIDADES PESSOAIS DE PRÉ-
CANDIDATO. MERO POSICIONAMENTO
POLÍTICO PESSOAL. EXERCÍCIO DO
DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO
E M A N I F E S T A Ç Ã O . C O N D U T A
AMPARADA PELO ART. 36-A, IV DA LEI
9 . 5 0 4 / 9 7 . S E N T E N Ç A M A N T I D A .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 43189452 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 11/10/2022 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113502567600000042154937
Número do documento: 22101113502567600000042154937

1. Nos termos do art. 36-A, IV, da Lei
9.504/97 “a divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;” não configura
propaganda eleitoral antecipada.

2. No caso, a postagem impugnada
configura mero posicionamento político do
representado sobre o então pré-candidato
Roberto Requião, o que está assegurado
pela liberdade de expressão e de
manifestação.

3. A expressão “Volta Requião” não
equivale às denominadas “palavras
mágicas”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 10/10/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Representação interposto pela COLIGAÇÃO “A
MUDANÇA NÃO PARA. PRÁ FRENTE PARANÁ” (id 43173034) em face da sentença
que julgou improcedente a representação movida em face de CARLOS ROBERTO DE
MORAES e ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA por suposta propaganda eleitoral
antecipada.

A recorrente sustenta, em síntese que: o conjunto da postagem impugnada
com os dizeres “Volta Requião” caracteriza pedido de voto por meio das chamadas
palavras mágicas; houve intenção de veicular propaganda antecipada, da qual o
representado Requião tinha conhecimento, visto que foi marcado; o representado Carlos
Roberto de Moraes foi contratado pelo representado Roberto Requião na condição de
comentarista/repórter. Ao final, requer a procedência do pedido, com a determinação
suspensão da postagem, bem como a condenação dos representados ao pagamento da
multa prevista no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 43189452 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 11/10/2022 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113502567600000042154937
Número do documento: 22101113502567600000042154937

Os recorridos manifestaram-se pelo desprovimento do recurso (id 43178061 e
43179054).

É o breve relato.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e considerando a
tempestividade na interposição (sentença publicada em 26.09.2022; recurso interposto
em 27.09.2022), deve o recurso ser conhecido.

Pretende a recorrente a reforma da sentença por entender que a publicação
veiculada pelo recorrido Carlos Moraes e de conhecimento do recorrido Roberto Requião,
configura propaganda eleitoral antecipada.

Em que pesem as insurgências recursais, tem-se que a sentença deve
permanecer irretocável.

Bem, a controvérsia recai sobre uma postagem realizada em 25.03.2022 pelo
representado Carlos Moraes, em seu Facebook, com uma foto sua e de Roberto Requião
com os dizeres: “Homem público honrado, coisa rara nos dias de hoje. Volta Requião!”.

É inquestionável que a propaganda eleitoral só é permitida a partir do registro
de candidatura, ou seja, após o dia 15 de agosto do ano eleitoral, conforme estabelece o
artigo 36, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97).

Ocorre que o caso em tela não resta configurada a propaganda eleitoral
antecipada.

Isto porque não há qualquer pedido explícito de voto, tampouco uso de
palavras mágicas. Veja-se que a postagem foi realizada no perfil pessoal do
representado, cujos dizeres configuram mera opinião acerca do então pré-candidato
Roberto Requião, dentro dos limites da liberdade de expressão e de opinião.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade na conduta do representado, que
encontra proteção legal na própria Lei 9.504/97, senão vejamos:

“Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura
dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

(...)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;”

Num. 43189452 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 11/10/2022 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113502567600000042154937
Número do documento: 22101113502567600000042154937

Sobre o assunto destaco o seguinte precedente: "O entendimento desta
Corte Superior é no sentido de que, para a caracterização da propaganda eleitoral
antecipada, é necessário o pedido explícito de voto, a teor do art. 36–A da Lei 9.504/97, o
que não se observa no caso em análise. (...) 6. Na linha da jurisprudência do TSE, "as
restrições impostas à propaganda eleitoral não afetam os direitos constitucionais de livre
manifestação do pensamento e de liberdade de informação e comunicação (art. 220 [da]
Constituição Federal), os quais devem ser interpretados em harmonia com os princípios
da soberania popular e da garantia do sufrágio" (AI 115–64, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE
de 29.2.2016). No mesmo sentido: AgR–AI 2–64, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 22.9.2017.CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Recurso Especial Eleitoral nº 060759889, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 234, Data 05/12/2019)

E, para que não se alegue omissão, ressalto que o julgado invocado em
recurso, cujo acórdão inclusive não se encontra disponível ainda, difere da situação fática
ora em análise (caso envolvendo a participação do Presidente da República Jair
Bolsonaro em motociata, seguida de evento religioso, no qual fez uso do microfone) e não
vincula este colegiado, que tem liberdade para decidir de acordo com as peculiaridades
do caso concreto.

Portanto, conclui-se que a postagem impugnada reflete tão somente o
pensamento e a opinião política pessoal de eleitor, o que não configura propaganda
eleitoral antecipada, sendo de rigor a improcedência da representação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo-se inalterada a sentença prolatada.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

JUÍZA RELATORA

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0603767-75.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE
PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO /
35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS / 14-PTB - Advogados do RECORRENTE: PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA -
Num. 43189452 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 11/10/2022 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113502567600000042154937
Número do documento: 22101113502567600000042154937

PR44980-A, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, SANDERSON
LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712 - RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DE MORAES -
Advogado do RECORRIDO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RECORRIDO:
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA - Advogados do RECORRIDO: AUGUSTO YASSUO
YOKOYAMA - PR108957, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, JULIA PACHECO
DA TRINDADE - PR0089158, LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621, MATHEUS
ARZUA CASAGRANDE - PR108262, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, PATRICIA
CARLA DE DEUS LIMA - PR28277.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Wolff Bodziak. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo
Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em
exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.10.2022.

Num. 43189452 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 11/10/2022 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113502567600000042154937
Número do documento: 22101113502567600000042154937